Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. VEDAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC. LIMITAÇÃO AO PROCEDIMENTO EM SI. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PARCIALMENTE CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 382, § 4o, do CPC, dispõe que “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Contudo, o posicionamento desta Corte é no sentido de que a vedação contida no art. 382, § 4o, do CPC, se limita ao procedimento em si, de forma a possibilitar o recurso quanto aos capítulos da sentença que envolvam matéria com regramento processual próprio, como, por exemplo, o ônus da sucumbência.
2. A produção antecipada de provas (arts. 381 a 383 do CPC) estabelece-se por meio de ação autônoma, típico da jurisdição voluntária, na qual o conflito diz respeito à própria prova. A cognição do Juiz é extremamente limitada, já que não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas (art. 382, § 2o do CPC).
3. Para que seja cabível a condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência à pretensão da Autora.
4. Embora o Réu tenha juntado à contestação a cópia do contrato de empréstimo firmado com a Autora e o comprovante de crédito dos valores contratados, houve necessidade de determinação judicial de apresentação dos documentos faltantes, quais sejam, a relação de contatos e gravações das ligações realizadas com a Curatelada, bem como com seu curador. Logo, restou configurado, no caso, resistência administrativa e judicial relativamente à apresentação dos documentos requeridos pela Apelante.
5. É incontroverso nos autos que o ajuizamento da ação foi empreendido por fato imputável ao Apelado, o qual, poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o requerimento da parte Autora, evitando a presente demanda. Nesse cenário, atento ao princípio da causalidade, deve recair sobre o Apelante a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 85 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido para reformando a sentença recorrida, inverter os ônus da sucumbência e condenar o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, os quais foram majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em face a sucumbência recursal.